Tribunal: STF
Processo: ARE 1345338
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DIFERENÇAS DO REAJUSTE CONCEDIDO COM BASE NA LEI ESTADUAL N. 13.791/06 SOBRE A VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL. AÇÃO ORIGINÁRIA MOVIDA PELO SINDICATO DA CATEGORIA. 
    SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À PARCELA CONTROVERTIDA (CORREÇÃO MONETÁRIA). PLEITO PREJUDICADO ANTE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO TEMA 810 DO STF. INAPLICABILIDADE, ADEMAIS, DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TR AO CASO CONCRETO. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PREVALÊNCIA DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA. EXEGESE DO TEMA 733 DO STF E DO ART. 535, §§ 7° E 8°, DO CPC.
    ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES QUE NÃO COMPROVARAM A FILIAÇÃO SINDICAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE TÍPICA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AMPLA REPRESENTATIVIDADE DE TODA A CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO E DA RELAÇÃO NOMINAL DOS SUBSTITUÍDOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 
    COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM O VALOR PRINCIPAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EXEGESE DO ART. 373, II, DO CC. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 45 do doc. eletrônico 1). 
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (págs. 69-72 do doc. eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 102, § 2°, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o 2° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE, de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux (Tema 810 da Repercussão Geral), devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos temos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado: 
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ CORRETAMENTE AFASTADOS. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. JULGAMENTO MANTIDO” (pág. 57 do doc. eletrônico 1).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Isso porque não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Outrossim, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.
    Com idêntico entendimento, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.
    3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria.
    Por fim, ressalto que a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947-RG/SE e nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Conforme decidido no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947-RG/SE, os Ministros desta Corte entenderam que 
    “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional”.
    Com esse entendimento, refiro as seguintes decisões: RE 1.328.680/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.314.956/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.292.914/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.264.735/RN, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 40.157/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.304.297/RS, de minha relatoria.
    Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC) para, com fundamento no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), determinar que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator